Tribunal: TJSP
Processo: 1013231-88.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Cancelamento de voo – Autor que, em virtude disso, necessitou aceitar a opção de ingressar em voo para outra cidade e depois viajar por via terrestre por quase 03 (três) horas para conseguir chegar ao seu destino - Prestação de serviço defeituoso – Dever da companhia aérea de ressarcir os danos morais experimentados pelo passageiro – Dano in re ipsa – Valor arbitrado

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Cancelamento de voo – Autor que, em virtude disso, necessitou aceitar a opção de ingressar em voo para outra cidade e depois viajar por via terrestre por quase 03 (três) horas para conseguir chegar ao seu destino - Prestação de serviço defeituoso – Dever da companhia aérea de ressarcir os danos morais experimentados pelo passageiro – Dano in re ipsa – Valor arbitrado proporcional ao fato e suas consequências – Sentença condenatória mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013231-88.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado KELL MAZZINI RIBEIRO DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013231-88.2018.8.26.0344 - Marília
2
VOTO No: 29836
APEL.No: 1013231-88.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
APDO. : KELL MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO (CAUSA PRÓPRIA)
INDENIZAÇÃO Cancelamento de voo Autor que, em
virtude disso, necessitou aceitar a opção de ingressar em voo
para outra cidade e depois viajar por via terrestre por quase 03
(três) horas para conseguir chegar ao seu destino - Prestação de
serviço defeituoso Dever da companhia aérea de ressarcir os
danos morais experimentados pelo passageiro Dano in re ipsa
Valor arbitrado proporcional ao fato e suas consequências
Sentença condenatória mantida Recurso não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
92/97 que foi julgado procedente o pedido formulado em ação
indenizatória, para o fim de condenar a apelante a pagar ao
apelado a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos
morais, com atualização monetária desde o arbitramento e
juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor atualizado da causa.
A apelante afirma que a decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que voo em questão
precisou ser cancelado em virtude de remanejamento da malha
aérea, o que configura caso fortuito/força maior, afastando
o dever de indenizar; que os eventos narrados pelo apelado
não são capazes de acarretar prejuízo de ordem moral; que,
caso se mantenha sua condenação, o quantum deverá ser
reduzido, de modo a elidir o enriquecimento ilícito do
recorrido.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
contrariado.
É o relatório.
Restou incontroverso nos autos que o apelado
adquiriu passagem aérea de voo operado pela apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013231-88.2018.8.26.0344 - Marília
3
partindo de Campinas para Marília, o qual foi cancelado,
fato que o levou a aceitar a opção de ir de avião até São
José do Rio Preto e terminar o trajeto de ônibus para o
local de destino (percurso de quase 03 horas).
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
De se ressaltar que o fato descrito pela apelante
não constitui caso fortuito ou força maior, e sim fortuito
interno, pois decorrente da própria atividade por ela
desenvolvida e dos riscos a ela inerentes, não excluindo,
portanto, a sua responsabilidade objetiva.
Dessa
forma,
o
acolhimento
da
pretensão
indenizatória era mesmo de rigor.
A situação narrada nos autos é efetivamente causa
de dano moral, diante do desconforto e transtorno
ocasionados ao passageiro com a violação do contrato, que
acabou aceitando, em virtude do cancelamento do voo em
questão, a ingressar em voo para outra cidade e depois
viajar por via terrestre durante quase 03 horas para
conseguir chegar ao seu destino.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re
ipsa, com a consumação do defeito na prestação do serviço,
ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013231-88.2018.8.26.0344 - Marília
4
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação
Civil por Danos Morais. São Paulo: RT, 1993, p. 202).
Por sua vez, o valor arbitrado pelo r. juízo de
origem afigura-se proporcional ao evento e suas consequências, concedendo lenitivo
ao apelado e bem
sancionando a apelante, de sorte que não comporta redução.
Diante destas considerações, a r. sentença não
merece qualquer reparo.
Por fim, de rigor a aplicação do art. 85, §§ 1° e
11,
do CPC, que prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.
Considerando-se
que
os
honorários
foram
arbitrados em 15% do valor da causa atualizado, ficam eles
majorados para 20% sobre o referido valor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator